Tribunal: TJES
Processo: 5011960-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011960-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA DA CONCEICAO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. OBJETO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda primeva gira em torno de cédula de crédito bancário/contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, que não nega a autora, ora recorrente, ter subscrito em 2019. A extensão do seu objeto é que estaria em desacordo com o desejado pela consumidora, à qual, por certo, deve ser assegurada, em todas as fases negociais, informação adequada e clara, nos termos do inciso III do artigo 6º do CDC.

2. O caso, vertente, porém, apresenta, a princípio, a manifestação pela recorrente de vontades inconciliáveis, na medida em que constam nos autos cópias de faturas que denotam encontrar-se em uso o cartão de crédito, informação a impedir a imediata concessão da tutela pretendida.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011960-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIANA DA CONCEICAO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

JUIZ: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pela recorrente no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória, ajuizada em face de BANCO BMG S/A.

A recorrente, em suas razões, reitera seu pleito de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, pois ao contrair empréstimo não contratou o cartão de crédito “RMC”.

Pois bem. Cabe esclarecer que a demanda primeva gira em torno do contrato de nº 59441890 – cédula de crédito bancário/contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG –, o qual não nega a autora, ora recorrente, ter subscrito.

A extensão do seu objeto é que estaria em desacordo com o desejado pela consumidora, à qual, por certo, deve ser assegurada, em todas as fases negociais, “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do inciso III do artigo 6º do CDC.

Prevê o diploma mencionado que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47), ao que se deve aliar a regra geral de que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” (artigo 112 do Código Civil).

O caso, vertente, porém, apresenta, a princípio, a manifestação pela recorrente de vontades inconciliáveis, na medida em que, tal como apontou o juízo de origem, constam nos autos cópias de faturas que denotam encontrar-se em uso o cartão de crédito, informação a impedir a imediata concessão da tutela pretendida.

Versando a referida avença sobre direitos patrimoniais de caráter privado e não verificada, de plano, inobservância dos requisitos atinentes à disciplina do negócio jurídico (objeto lícito, agentes capazes, forma não defesa ou prescrita em lei), sequer sob o prisma protetivo da legislação consumerista, reparo não está a merecer o
decisum
.

É certo que as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias“ (enunciado sumular nº 479 do STJ), podendo eventual apuração em tal sentido se dar tão logo haja o ingresso da ação na fase instrutória, quando alcançar-se-á elucidação da regularidade dos atos negociais em comento.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.